Tribunal: TJES
Processo: 5010169-59.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010169-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IGOR ALCINO DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, em ação revisional em referência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade parcial do contrato bancário, afastando a capitalização diária de juros remuneratórios e a contratação do seguro prestamista financiado, além de condenar o banco à devolução de R$ 1.783,49, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros remuneratórios é válida quando houver previsão expressa no contrato e demonstração de que a taxa anual capitalizada supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541), o que se verifica no caso concreto.

A contratação de seguro prestamista, sem que tenha sido conferida ao consumidor a possibilidade de optar por não contratar ou de escolher livremente a seguradora, caracteriza venda casada, nos termos da tese fixada pelo STJ no REsp 1.639.259, por violar o princípio da liberdade contratual e o art. 39, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros remuneratórios é válida quando prevista de forma expressa e acompanhada da indicação da taxa anual capitalizada superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Configura venda casada a imposição de seguro prestamista contratado com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
BANCO
ITAUCARD
S/A

interpôs recurso de apelação

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 13047607), que, nos autos da ação revisional movida em seu desfavor por
IGOR ALCINO DUARTE
, julgou procedentes em parte os pedidos exordiais para “(i) declarar a abusividade parcial do contrato bancário objeto da lide e extirpar a incidência de capitalização diária de juros remuneratórios e a contratação do seguro prestamista financiado; (ii) condenar a parte requerida a devolução de R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES”.

Em suas razões recursais (evento nº 13047608), a apelante, assevera, em suma:
(I
)
a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (convertida na MP nº 2.170-36/2001), bem como com base na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nas Súmulas 539 e 541;
(II)
o contrato celebrado prevê expressamente a capitalização de juros em cláusula específica, e que a taxa diária é equivalente à mensal, sendo desnecessária a sua indicação numérica desde que a forma e periodicidade estejam descritas; e que
(III)
a contratação do seguro proteção financeira foi realizada de forma regular e facultativa, com expressa anuência do consumidor, afastando a configuração de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

Conforme se depreende dos autos, a cédula de crédito bancário contratada pela autora encontra-se juntada no evento nº 13047592, com previsão de capitalização diária de juros para o caso de inadimplemento, conforme cláusula abaixo transcrita:

8. Atraso no pagamento. Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros remuneratórios, à taxa indicada nas condições da Cédula de Crédito Bancário, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento.

Frisa-se que a previsão expressa da capitalização diária aliada à estipulação da taxa mensal de juros (2,79%) e a previsão da taxa anual capitalizada (39,81%), sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, mostra-se suficiente para se considerar regularmente pactuada a aludida capitalização, conforme reiterada jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, anulação da capitalização diária de juros, devolução de valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e seguro prestamista, com reconhecimento de venda casada na contratação. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (II) estabelecer a legalidade da capitalização diária de juros; (III) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; e (IV) apurar a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidira taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista se demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o tema 27 do STJ. No caso concreto, a taxa pactuada (1,59% ao mês) não excede significativamente a média de mercado (1,51% ao mês), inexistindo abusividade que justifique a revisão. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001. O contrato em questão prevê a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e contém cláusula expressa de capitalização diária, tornando lícita sua incidência. A tarifa de registro do contrato é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o tema 958 do STJ. Nos autos, consta o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) com averbação da alienação fiduciária, a demonstrar a regularidade da cobrança. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há manifestação de vontade do consumidor e possibilidade de contratação com outra seguradora, conforme o tema 972 do STJ. No caso, a adesão ao seguro ocorreu por meio de instrumento autônomo e continha cláusula destacada informando sua natureza opcional. lV. Dispositivo recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1001585-23.2023.8.26.0242; relator (a): Domingos de Siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Igarapava - 2ª vara; data do julgamento: 07/04/2025; data de registro: 07/04/2025) (TJSP; AC 1001585-23.2023.8.26.0242; Igarapava; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 07/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL INDICADO PELO BACEN INFERIOR AO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com a orientação do STJ, "a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ (AGRG no AREsp 783.809/ RS, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016. Destacamos). Considerando que o magistrado não pode decidir fora dos limites propostos pela parte, deve-se aplicar o percentual postulado pelo recorrente, ou seja, 2,08% ao mês e 24,96% ao ano. O contrato foi celebrado em janeiro de 2022 e, portanto, posteriormente a 31/3/2000, de modo que não há falar em ilegalidade no que diz respeito à capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, ainda que seja diária, porquanto expressamente pactuado. Na hipótese, houve revisão da taxa de juros remuneratórios cobrada no período de normalidade, reconhecendo-se a sua abusividade e determinando-se o seu ajuste para o percentual postulado pela parte autora. Sem mora, portanto, os encargos moratórios devem ser afastados, devendo ser realizados novos cálculos para apuração do valor devido, permanecendo, contudo, a incidência da capitalização diária. Tratando-se de relação contratual na qual houve a pactuação de juros posteriormente reconhecidos como abusivos por decisão judicial, a restituição deve ocorrer da forma simples, uma vez que não existe violação ao princípio da boa-fé objetiva. A mera cobrança de juros remuneratórios superiores a taxa média de mercado praticado na época da contratação, não enseja o direito a reparação por dano moral, mormente porque não há demonstração de que tal conduta tenha causado algum prejuízo que extrapole os limites do mero aborrecimento. Ademais, é certo que a parte recorrente, de livre e espontânea vontade, firmou o pacto com a parte ré e aceitou as cláusulas contratuais oferecidas pela financeira. Dessa forma, tenho que inexiste dano moral apto a fundamentar e amparar a pretensão indenizatória. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS; AC 0820790-56.2023.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 11/04/2025; Pág. 118)

Dessa maneira, expressamente pactuada está a capitalização diária dos juros remuneratórios, de acordo com os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria, não há que se falar em ilicitude, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau neste ponto.

Quanto ao seguro de proteção financeira, no valor de R$ 1,783,49 (mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), incluído no orçamento de financiamento, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, nas “condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – Veículos”, consta: “seguros financiados”, fornecido pela “Itau Seguros S/A”.

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, tal como reconhecido na r. sentença recorrida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas para reconhecer a regularidade da previsão contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios pactuados, excluindo, por conseguinte, a condenação do banco requerido a restituição de valores referentes a tal rubrica.

Na sequência, considerando o parcial provimento do apelo, redistribuo os ônus sucumbenciais para impor à parte autora o pagamento de 3/4 (três quartos) das custas processuais e honorários de sucumbência, conforme fixados em primeiro grau, cabendo ao banco requerido a fração remanescente, ou seja,1/4 (um quarto).

Ressalvo a suspensão da exigibilidade das verbas em relação ao autor que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

V
OTO

(Voto Divergente)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (ID nº 13047607), que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em seu desfavor por IGOR ALCINO DUARTE, julgou procedentes em parte os pedidos exordiais para “(i) declarar a abusividade parcial do contrato bancário objeto da lide e extirpar a incidência de capitalização diária de juros remuneratórios e a contratação do seguro prestamista financiado; (ii) condenar a parte requerida a devolução de R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES”.

O recurso da empresa bancária sustenta que (I) a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (convertida na MP nº 2.170-36/2001), bem como com base na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nas Súmulas 539 e 541; (II) o contrato celebrado prevê expressamente a capitalização de juros em cláusula específica, e que a taxa diária é equivalente à mensal, sendo desnecessária a sua indicação numérica desde que a forma e periodicidade estejam descritas; e que (III) a contratação do seguro proteção financeira foi realizada de forma regular e facultativa, com expressa anuência do consumidor, afastando a configuração de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

O eminente Desembargador Relator votou pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a validade da cláusula de capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes. Todavia, rogando vênia ao ilustre Relator, divirjo parcialmente do seu entendimento.

De fato, conforme jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 (data de vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Ocorre que, no caso dos autos, conquanto o contrato
(ID nº 13047322)
mencione a capitalização diária, não há qualquer menção expressa à taxa diária de juros, inviabilizando o controle prévio do custo efetivo total da operação por parte do consumidor, o que atrai, de modo inequívoco, a aplicação do inciso III, do artigo 6º e do artigo 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No contexto das relações massificadas de consumo, especialmente naquelas firmadas com instituições integrantes do sistema financeiro, é regra a celebração de contratos padronizados, redigidos unilateralmente pelos fornecedores, em que a participação do consumidor se restringe, na prática, à aceitação integral das cláusulas previamente estipuladas.

Essa realidade reforça a assimetria informacional entre as partes, tornando ainda mais relevante o cumprimento rigoroso do dever de informação, como expressão concreta dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima. Tal dever impõe à instituição financeira a obrigação de apresentar com clareza, precisão e completude todos os encargos incidentes na operação contratada, incluindo, evidentemente, a taxa diária de juros quando pactuada capitalização inferior à anual.

A
vulnerabilidade do consumidor não é apenas técnica ou econômica, mas jurídica e informacional, sendo dever do fornecedor eliminar opacidades contratuais que impeçam a formação de uma vontade verdadeiramente livre. Neste cenário, admitir a validade de cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação numérica da taxa aplicada representa não apenas uma infração ao art. 46 do CDC
(consectário lógico do direito básico previsto no art. 6º, III, do CDC)
, mas uma autorização implícita à manutenção de práticas contratuais opacas e potencialmente lesivas, subvertendo a lógica protetiva do microssistema consumerista.

Assim, f
az-se
imprescindível observar que a capitalização diária dos juros exige, além da cláusula expressa,
a clara indicação da respectiva taxa diária no instrumento contratual, sob pena de violação ao dever de informação, conforme tem reiteradamente decidido o
c.
STJ:

[...]
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida
e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever de informação, nos termos da norma do art. 46 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]
(AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

[...]
2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973 .827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n . 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros,
sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
.
[...]
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

[...]
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2.
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

[...]
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Na mesma vertente o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Terceira Câmara Cível:

[...]
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de expressa indicação da taxa diária de juros no contrato de financiamento configura abusividade e, consequentemente, descaracteriza a mora necessária para a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a legalidade das cláusulas contratuais pode ser discutida na ação de busca e apreensão como matéria de defesa (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP). A jurisprudência do STJ estabelece que a pactuação da capitalização diária de juros exige a informação clara da taxa diária ao consumidor. A omissão dessa informação configura abusividade, pois impede o controle prévio dos encargos contratuais (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS). A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para a busca e apreensão do bem (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS).

No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não indica expressamente a taxa diária aplicável, caracterizando prática abusiva e ensejando a descaracterização da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A capitalização diária de juros no contrato de financiamento exige a expressa indicação da taxa diária ao consumidor, sob pena de nulidade da cláusula.
A abusividade na cobrança de encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.
(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5017942-24.2024.8.08.0000 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 12/05/2025).

[...]

De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000. 2.
A legalidade da capitalização diária dos juros depende não só da previsão de sua periodicidade no contrato, mas também da expressa indicação da taxa diária aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor.

[...]
(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5023429-34.2023.8.08.0024 - Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO - Julgado em: 22/08/2024).

[...]

A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato viola o dever de informação ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ
. A insuficiência da informação sobre a taxa diária de juros aplicada impede o consumidor de estimar a evolução da dívida, sendo considerada prática abusiva.
O reconhecimento da abusividade na capitalização de juros descaracteriza a mora do devedor, que é pressuposto necessário para o deferimento da busca e apreensão. A descaracterização da mora impõe a anulação da decisão de primeira instância que deferiu a medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato de alienação fiduciária viola o dever de informação ao consumidor, descaracterizando a mora e, consequentemente, anulando a medida de busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002537-45.2024.8.08.0000 - Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Julgado em: 11/10/2024).

[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1) é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que (2) o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que
os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora.
3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003366-26.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª
Subst.ª
FERNANDA CORREA MARTINS - Julgado em: 19/09/2024).

Portanto
, segundo entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça,
amplamente seguido por este e. Tribunal de Justiça
, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida, inclusive a diária,
desde que expressamente pactuada e que haja informação clara
e expressa
acerca da taxa de juros diária aplicada, com vistas a permitir ao consumidor a exata compreensão dos encargos contratados
.

Logo, sendo exigível a indicação clara da taxa diária, e não havendo tal informação no contrato em análise, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cláusula de capitalização diária.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Desembargador Relator, para inaugurar
parcial
divergência
apenas em relação ao reconhecimento da “regularidade da previsão contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios pactuados”
, razão pela qual

voto no sentido de conhecer,
mas
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A., mantendo incólume a sentença recorrida.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, aderindo ao
resultado por ele proposto
, com a devida fundamentação complementar.

De forma sucinta, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por
IGOR ALCINO DUARTE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
(i)
declarar a abusividade parcial do contrato bancário objeto da lide e extirpar a incidência de capitalização diária de juros remuneratórios e a contratação do seguro prestamista financiado;
(ii)
condenar a parte requerida à devolução de R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES.”

O ínclito Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas para reconhecer a regularidade da previsão contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios pactuados, excluindo, por conseguinte, a condenação do banco requerido a restituição de valores referentes a tal rubrica.

O voto condutor foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Carlos Simões Fonseca e pela ínclita Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Por sua vez, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
inaugurou a divergência
, proferindo voto no sentido de “
conhecer, mas
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A., mantendo incólume a sentença recorrida
”.

Pois bem.

A instituição financeira, nas razões recursais, sustenta: (i) a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, com amparo na MP nº 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ; (ii) a regularidade da cláusula contratual que prevê capitalização diária; e (iii) a licitude da contratação do seguro proteção financeira, por ter sido facultativa e precedida de manifestação de vontade do consumidor, afastando-se, assim, a alegação de venda casada.

No mérito, contudo,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para negar provimento ao recurso.

Com efeito, conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000 (REsp 973.827/RS, Tema 246/STJ), também é pacífico o entendimento de que a
validade dessa cláusula exige, além da previsão expressa da capitalização e sua periodicidade,
a indicação clara da taxa correspondente, inclusive quando se tratar de capitalização diária
.

No caso dos autos, embora o contrato indique a existência de capitalização diária dos juros remuneratórios, não há menção à taxa diária efetivamente praticada, impossibilitando ao consumidor o conhecimento exato do custo efetivo da operação financeira.

Essa omissão
viola frontalmente o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
, além de afrontar o disposto no art. 46 do mesmo diploma legal, ao impedir que o contratante tenha acesso prévio e claro ao conteúdo das cláusulas que implicam ônus financeiro relevante.

Conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários exige, além de cláusula expressa, a indicação clara da respectiva taxa, inclusive quando diária, sob pena de violação ao dever de informação e configuração de prática abusiva.”
(REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

“A mera informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, configurando descumprimento do dever de informação.”
(AgInt no AREsp 2.673.180/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, DJe 08/05/2025).

Dessa forma, a ausência de indicação da taxa de juros diária impede a aferição do real custo do contrato, comprometendo a transparência da relação de consumo e, consequentemente, tornando
abusiva a cláusula de capitalização diária
, como corretamente reconhecido pela sentença.

Quanto à contratação do seguro prestamista, constata-se igualmente a abusividade, nos termos do
Tema 972/STJ
, o qual estabelece que, nos contratos bancários, é vedada a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada ou pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. No caso concreto, a apólice foi firmada com a empresa
Itaú Seguros S/A
, vinculada ao mesmo grupo do banco apelante, sem demonstração de que ao consumidor foi assegurada a liberdade de escolha da seguradora, o que configura prática de
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao ilustre Relator,
acompanho o voto divergente
, inaugurado pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao reconhecimento da venda casada.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majorar os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.